Tribunal: STF
Processo: ARE 1521919
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    União opõe embargos de declaração contra decisão em que neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pela parte autora, ora embargado.



    Sustenta a existência de omissão no tocante à majoração de honorários recursais, conforme o disposto no art. 85, § 11, do CPC.



    Nesse ponto, afirma que a decisão embargada incorreu em erro material ao assentar a impossibilidade de majoração da verba honorária ante a ausência de fixação de honorários pela Corte de origem. 



    Nesse sentido, aduz que



    “A Segunda Seção do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao julgar improcedente o pedido rescisório, expressamente condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios. Confira-se: 



    Honorários. 



    Nos termos do art. 85 do CPC/2015, fixo honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, cuja exigibilidade resta suspensa por litigar a parte autora sob o abrigo da gratuidade da justiça. (Grifou-se) 



    5. Como se vê, houve condenação em honorários advocatícios na origem, a qual, entretanto, teve a sua inexigibilidade suspensa ante o deferimento do benefício da gratuidade da justiça ao autor.”



    Requer, ao final, “o conhecimento e provimento dos presentes embargos declaratórios, para sanar o erro material apontado, de modo que haja a majoração dos honorários fixados anteriormente, na forma prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil”.



    Decido.



    Merece acolhimento o que requerido nos embargos declaratórios.



    Compulsando os autos, verifico que o caso em tela é de incidência da majoração de honorários recursais, conforme determina a norma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, haja vista que, conforme suscitado pela embargante, a Corte de origem, ao julgar improcedente a ação rescisória, condenou a parte autora no pagamento de honorários advocatícios.



    Ante o exposto, acolho os presentes embargos de declaração para fazer constar da decisão embargada que os honorários advocatícios arbitrados pela instância de origem terão seu valor monetário majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte autora, ora recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita, mantendo-se, no mais, a decisão embargada. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente